Tribunal: STF
Processo: ARE 993961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra decisão em que não se admitiu o processamento do recurso extraordinário na origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.